Tribunal: TJDFT
Processo: 0017716-22.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : Embargos de Declaração na Apelação Cível No. Processo : 0017716-22.2010.8.07.0001 Embargantes : DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF e DETRAN DF Embargado : ROGÉRIO SILVA OLIVEIRA Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos opostos pelo DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF e DETRAN DF ao id. 9427732. Após, retornem à conclusão. Intime-se. Publique-se. Brasília, 27 junho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator